Tribunal: TJDFT
Processo: 0014696-26.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014696-26.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEONICE ROMUALDO, KARINA MACEDO MARRA, JOSE CARLOS VALENCA CORREA, MARIA CRISTINA MIRON, MARIO RONALDO DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando-se os autos observa-se que a credora MARIA CRISTINA MIRON teve o seu pedido de superpreferência constitucional deferido em 27/10/2019 (ID 12201897) e que o alvará correspondente ao pagamento foi cancelado por ausência de levantamento durante a sua vigência (ID 20756784 e ID 20757499). Considerando a juntada da procuração de ID 29468853, cumpra-se o item 1 da decisão de ID 28382947. Adote a Secretaria as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac